Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI NÚMERO 10.216/2001. ÚLTIMA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, da Lei 10.216/2001.
2. Demonstrada a necessidade da ré ser submetida à internação compulsória, no sentido de preservar a vida da paciente, que está sofrendo ameaças e já foi vítima de agressão física. 2.1. A situação da ré lhe causa sérios riscos à sua integridade e à sua vida, sendo que somente poderá se restabelecer mediante internação em clínica especializada.
3. Tentativa de tratamento prévios sem comparecimento, sendo imprescindível a intervenção do Poder Público, último recurso, porquanto acarreta a restrição de liberdade.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.